Tribunal: TJBA
Processo: 8001754-90.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001754-90.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABRAO FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM S/A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE ELETRÔNICO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VOLUNTÁRIAS PARA CONTA DE GOLPISTA, ABERTA PELO BANCO APELADO. ALEGADA NEGLIGÊNCIA NA VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL. INOBSERVÂNCIA. APELANTE QUE NÃO É CLIENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE A CONDUTA DO BANCO E O DANO EXPERIMENTADO PELO RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001754-90.2022.8.05.1082, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.